Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-05.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Cabe aos réus a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Não

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Cabe aos réus a demonstração da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Não caracterizado o dolo processual incabível a aplicação da penalidade de litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a penalidade por litigância de má-fé.